Tribunal: STF
Processo: Pet 10468
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Atuação substitutiva da Vice-Presidência. Art. 13, V, “C”, c/c o art. 14, ambos do RISTF. Agravo de instrumento protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade manifesta. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de petição nominada “agravo de instrumento” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual o requerente veicula insurgência contra contra decisão do Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu a subida do recurso extraordinário, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução/STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar de interposição de Agravo de Instrumento que inadmitiu o Recurso Extraordinário.” (destaquei).



    2. Os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência, no exercício da Presidência em regime de plantão no recesso forense, nos termos do art. 13, V, “c”, c/c art. 14, ambos do Regimento Interno do STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Verifico inobservada, na hipótese, a disciplina contida no caput do art. 1.042 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    (...)



    § 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.



    (...)



    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.” (destaquei).



    2. Pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes do Tribunal Pleno: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet 7.374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.4.2018)



    “Agravo regimental na petição. Apreciação de antecipação de tutela via agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet 7.767-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2018)



    3. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 7.850/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2018; Pet 8.957/AM, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 06.7.2020; e Pet 6.154/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Presidente, DJe de 30.5.2016.



    4. Ante o exposto, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente 



(art. 14 c/c o art. 13, V, “c”, RISTF)